Tribunal: STF
Processo: RE 1308740
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 



    1. O Colegiado estadual examinou os elementos fático-probatórios dos autos para confirmar a sentença que concluiu pela pertinência, na espécie, da condenação do ente estadual à obrigação de fazer, o que encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. O entendimento do Supremo é no sentido de que o postulado da separação dos poderes (CF, art. 2º) não repele a possibilidade do Judiciário determinar, ao Estado, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    3. Rever o pronunciamento do Tribunal de origem demanda, ainda, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a atrair o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    5. Agravo interno desprovido.